Tribunal: TJDFT
Processo: 0711258-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711258-96.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu parcialmente liminar em mandado de segurança. Esta Relatoria deferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 15942613). Em consulta ao andamento processual, verificou-se ter sido proferida sentença no processo principal. Intimado para se manifestar sobre eventual perda do objeto do recurso, agravante reconheceu que a prolação de sentença ensejou a perda do objeto do recurso (ID 17044240). Nos termos do artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da perda do objeto. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator